Tribunal: STF
Processo: AI 845289
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-20
Data de publicação: 2011-09-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimentos de dispositivos infraconstitucionais torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10. 



    2. Os princípios da legalidade, o do devido processo legal, o da ampla defesa e o do contraditório, bem como a verificação dos limites da coisa julgada e da motivação das decisões judiciais, quando a aferição da violação dos mesmos depende de reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Precedentes: AI 804.854-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010.



    3. A prescrição em face de suposta ofensa ao artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal situa-se no âmbito da legislação infraconstitucional, por isso que, in casu, a afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta ou reflexa. Precedentes: AI 817.484-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º.02.2011, AI 819.935-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 02.03.2011 e AI 486.246-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 06.08.2010.



    4. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido, AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13.08.2010.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.